Tribunal: STF
Processo: Rcl 46667
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM SUSPENSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDO.



    1. Uma vez suspensa a tramitação do processo de origem por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal a quo, não há falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes.



    2. Não atende à norma do art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF o agravo regimental cuja fundamentação, ao repisar os argumentos que embasaram petição inicial da ação, não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    3. Agravo regimental não conhecido.